Tribunal: STJ
Processo: 0304173-65.2014.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204986 - SC (2025/0102535-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JESSICA ELOISA SENS
AGRAVANTE
: MARIA DA GLÓRIA PITZ SENS
AGRAVANTE
: SALETE TEREZINHA MARQUIS SENS
AGRAVANTE
: VANIO LUIZ SENS
AGRAVANTE
: CLAUDIO HUMBERTO SENS
AGRAVANTE
: EDI LUCIA BRILLINGER SENS
AGRAVANTE
: HUMBERTO FRANCISCO SENS
AGRAVANTE
: WALTER JOSE SENS
ADVOGADA
: REJANE MAYER DE FIGUEIREDO E SILVA - SC023559
AGRAVADO
: JONEI FRANCISCO SENS
AGRAVADO
: MARIZITA MUNIZ SENS
ADVOGADO
: PAULO DOUGLAS BALDESSAR - SC010075
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que foi protocolizado por último, haja
vista a preclusão consumativa.
2. O recurso especial fundamentado na violação legal e no dissídio
jurisprudencial exige a indicação de quais dispositivos legais teriam sido
malferidos e interpretados de forma divergente pelos precedentes
colacionados. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. Agravo interno (e-STJ fls. 754/766) não conhecido e agravo interno (e-
STJ fls. 741/753) não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e93d7c58-2a63-45df-923e-b28f2aad25a4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204986 - SC (2025/0102535-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JESSICA ELOISA SENS
AGRAVANTE
: MARIA DA GLÓRIA PITZ SENS
AGRAVANTE
: SALETE TEREZINHA MARQUIS SENS
AGRAVANTE
: VANIO LUIZ SENS
AGRAVANTE
: CLAUDIO HUMBERTO SENS
AGRAVANTE
: EDI LUCIA BRILLINGER SENS
AGRAVANTE
: HUMBERTO FRANCISCO SENS
AGRAVANTE
: WALTER JOSE SENS
ADVOGADA
: REJANE MAYER DE FIGUEIREDO E SILVA - SC023559
AGRAVADO
: JONEI FRANCISCO SENS
AGRAVADO
: MARIZITA MUNIZ SENS
ADVOGADO
: PAULO DOUGLAS BALDESSAR - SC010075
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que foi protocolizado por último, haja
vista a preclusão consumativa.
2. O recurso especial fundamentado na violação legal e no dissídio
jurisprudencial exige a indicação de quais dispositivos legais teriam sido
malferidos e interpretados de forma divergente pelos precedentes
colacionados. Aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
3. Agravo interno (e-STJ fls. 754/766) não conhecido e agravo interno (e-
STJ fls. 741/753) não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JÉSSICA ELOISA SENS e
OUTROS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 284/STF.
Nas presentes razões, os agravantes sustentam a não aplicação do óbice
sumular, pois o recurso especial está devidamente fundamentado.
Repisam as razões dos recursos interpostos anteriormente.
Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 773/779).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não se conhece do agravo interno interposto em duplicidade (e-
STJ fls. 754/766), haja vista a preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA49455463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: f5ea93d6-bac6-4cd4-9c34-858891a3a72d

No que tange ao recurso às e-STJ fls. 741/753, a insurgência não merece
prosperar.
Com efeito, a deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada na
medida em que o inconformismo foi interposto, suscitando a violação do Tema no
1.059/STJ, hipótese não prevista no permissivo constitucional.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HABITE-SE TOTAL E EDIFICAÇÃO DE
MEZANINO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO
CC). NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO OCASIONADO POR EXIGÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou
ausência de fundamentação.
2.
É inadmissível o recurso especial, por deficiência na
fundamentação, com a incidência da Súmula 284/STF, quando
ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou,
ainda, quando há a indicação de dispositivo legal tido por violado,
todavia sem normatividade ou sem a demonstração de como se
consubstancia a alegada ofensa.
3. O fortuito interno, fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço ou da fabricação do produto e relacionado à atividade
empresarial desenvolvida e seus inerentes riscos, como é o caso de óbice
criado por exigência da Administração Pública para a liberação do Habite-se,
não exclui a responsabilidade do fornecedor. Precedentes.
4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a
partir da data de citação. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
1.528.474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
17/5/2024

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.
AUXÍLIO-MORADIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE ISONOMIA. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Recurso Especial deve conter, de forma clara e objetiva, os
motivos pelos quais o recorrente visa reformar o decisum e a
demonstração da maneira como este teria malferido a legislação
federal. Com efeito, a mera citação de dispositivos legais invocados
de forma genérica e esparsa não supre tal exigência. Aplica-se, por
analogia, a Súmula 284/STF.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia,
concluiu que o insurgente não preenche os requisitos para a concessão
/manutenção de auxílio-moradia, haja vista a vedação expressa do art. 60-
B, VIII, da Lei 8.112/1990.
3. Por outro lado, o recorrente não impugnou suficientemente a
fundamentação acima destacada - que é apta, por si só, a manter o acórdão
recorrido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto na Súmula
283/STF.
4. Ademais, não cabe a esta Corte Superior, na via especial, analisar a
alegação de que houve quebra de isonomia entre servidores na mesma
condição (fl. 796, e-STJ) devido à sua natureza eminentemente constitucional.
5. Agravo Interno não provido" (AgInt no REsp 2.107.148/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
- grifou-se).
29/5/2024
Documento eletrônico VDA49455463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: f5ea93d6-bac6-4cd4-9c34-858891a3a72d

Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
ESPECIAL
INTERPOSTO
PELA
ALÍNEA
'C'.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio,
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC/2015), o que não foi observado no caso, fazendo
Precedentes.
incidir a Súmula n. 284/STF, aplicada por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.086.408
/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
30/10/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA C. INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Incide o verbete da Súmula 284 do STF quando o recorrente deixa
de indicar qual dispositivo de lei federal teve sua interpretação
divergente pelo Tribunal, mesmo quando o recurso foi interposto pela
alínea 'c' do permissivo constitucional.
2. A análise da alegação recursal, no que tange à alegação de violação da
coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, obstado
nesta instância, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.347.791
/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
-
19/11/2015
grifou-se).

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo
especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF, por analogia:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno às e-STJ fls. 754/766 e nego
provimento ao agravo interno às e-STJ fls. 741/753.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: f5ea93d6-bac6-4cd4-9c34-858891a3a72d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.986 / SC
Número Registro: 2025/0102535-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03041736520148240064 3041736520148240064
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JESSICA ELOISA SENS
RECORRENTE : MARIA DA GLÓRIA PITZ SENS
RECORRENTE : SALETE TEREZINHA MARQUIS SENS
RECORRENTE : VANIO LUIZ SENS
RECORRENTE : CLAUDIO HUMBERTO SENS
RECORRENTE : EDI LUCIA BRILLINGER SENS
RECORRENTE : HUMBERTO FRANCISCO SENS
RECORRENTE : WALTER JOSE SENS
ADVOGADA
: REJANE MAYER DE FIGUEIREDO E SILVA - SC023559
RECORRIDO
: JONEI FRANCISCO SENS
RECORRIDO
: MARIZITA MUNIZ SENS
ADVOGADO
: PAULO DOUGLAS BALDESSAR - SC010075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50332913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: f31cbd51-2efc-499f-ac5c-0ffd4db5afb1

AGRAVANTE : JESSICA ELOISA SENS
AGRAVANTE : MARIA DA GLÓRIA PITZ SENS
AGRAVANTE : SALETE TEREZINHA MARQUIS SENS
AGRAVANTE : VANIO LUIZ SENS
AGRAVANTE : CLAUDIO HUMBERTO SENS
AGRAVANTE : EDI LUCIA BRILLINGER SENS
AGRAVANTE : HUMBERTO FRANCISCO SENS
AGRAVANTE : WALTER JOSE SENS
ADVOGADA
: REJANE MAYER DE FIGUEIREDO E SILVA - SC023559
AGRAVADO
: JONEI FRANCISCO SENS
AGRAVADO
: MARIZITA MUNIZ SENS
ADVOGADO : PAULO DOUGLAS BALDESSAR - SC010075
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: f31cbd51-2efc-499f-ac5c-0ffd4db5afb1